Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003947-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INVIABILIDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ESTADUAL QUE DISPENSA ADVOGADOS DO PAGAMENTO DE CUSTAS -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Galera Mari e Advogados Associados contra decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de pagamento das custas ao final do processo, em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida contra o Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) analisar a viabilidade do pagamento das custas processuais ao final do processo, conforme pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, não bastando a simples alegação da parte. No caso, os elementos dos autos não evidenciam a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade tributária (ADI 6.859, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023).

5. O Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso vedam expressamente o pagamento das custas ao final do processo, permitindo apenas o parcelamento em casos excepcionais (art. 233, § 2º, da CNGC/MT).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 2. É inconstitucional norma estadual que concede isenção de custas processuais a advogados para execução de honorários, por afronta ao princípio da igualdade tributária. 3. O pagamento das custas ao final do processo é vedado pelo ordenamento jurídico, admitindo-se apenas o parcelamento nos casos previstos em lei.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003947-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação de arbitramento de honorários
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
. O recurso tem como objetivo a
reforma da
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a solicitação de pagamento das custas ao final do processo
.

Nas razões do recurso, o agravante argumenta que a decisão ignorou o disposto na
Lei Estadual nº 7.603/2001
, alterada pela
Lei nº 12.705/2024
, que expressamente autoriza o pagamento das custas ao final nos processos de arbitramento de honorários advocatícios.

Assevera ainda que negativa da gratuidade de justiça, somada à impossibilidade de pagamento imediato das custas,
impede seu acesso ao Poder Judiciário
,
o que afronta
o
artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
.

Além disso, argumenta a impossibilidade momentânea de recolhimento das custas
não pode ser um óbice ao acesso ao Judiciário
, pois trata-se de verba alimentar.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer a
concessão de efeito suspensivo
ao agravo, para impedir a cobrança das custas processuais no processo de origem e evitar a extinção da ação por falta de preparo e, no mérito, o provimento recursal.

Ausente o preparo eis que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 271824885.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
nos autos da
ação de arbitramento de honorários
movida contra
BANCO BRADESCO S.A.
.

A parte agravante objetiva a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pagamento das custas ao final do processo
.

Ainda, fundamenta seu pedido na
Lei Estadual nº 7.603/2001
, na
Constituição Federal
, no
Código de Processo Civil
, além de
precedentes do STJ
. Alega ainda que
a negativa desses benefícios inviabiliza o exercício do direito de ação
, considerando seu atual quadro financeiro e a iminência da prescrição dos créditos advocatícios.

O recurso não comporta provimento.

Recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou-se pela inconstitucionalidade de normal estadual que interfere em custas do Poder Judiciário.

Cito a ADI 6.859:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”
. (
ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Destarte, como vemos, tem-se que a norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, restou julgada como inconstitucional, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Alternativamente, a agravante pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo.

Contudo, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento delas ao final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.

Destarte:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Ou seja, a vedação é expressa de letra de lei.

Sobre o tema:

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.
(N.U 1014309-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”
(RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”

(RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, determino o recolhimento do preparo do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025